Tribunal: TJPA
Processo: 0006792-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006792-37.2018.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO CLEBER DA COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0006792-37.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ADRIANO CLEBER DA COSTA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º E §4º, II E IV, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006792-37.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ADRIANO CLEBER DA COSTA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADRIANO CLEBER DA COSTA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 155, §1º e §4º, II e IV, do Código Penal à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia, em apertada síntese (Id. nº 18605701), que no dia 19/03/2018, o apelante compareceu na residência do ofendido João Ferreira de Araújo, vez que amigos, durante o horário do almoço com a intenção de observar a maneira mais fácil de adentrar a moradia e mais tarde retornar com seus comparsas com a finalidade de praticarem o furto.

Ato contínuo, na madrugada da data supracitada, o recorrente na companhia de criminosos retornou ao local e subtraiu uma televisão, um celular, um notebook e um veículo pertencente à família do ofendido, utilizado para fugir após a prática delituosa.

Por tais condutas,
este

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 155, §1º e §4º, II e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18605732), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18605747) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. n° 18605751).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento parcial

do mesmo (Id. nº 18662243)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18605671 a 18605677).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 18605732), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas vítimas João Ferreira de Araújo e pela testemunha Manoel Conceição Gonçalves, bem como

a confissão do recorrente da prática do delito (Id. 18605709 a 18605716- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena base.

Pretende a Defesa a reanálise da pena base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Consequências do crime.

a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
está permeada de elementos vagos e genéricos, não havendo referência a nenhum elemento probatório constante dos autos para majorar a pena, o que, igualmente, contraria a jurisprudência do STJ sobre matéria, sem falar na ofensa à orientação firmada na súmula nº. 17 do TJPA
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta a circunstância acima analisada, fixo a
pena base para o Apelante em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange ao apenamento base para redimensionar a sanção do apelante para
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024